Tribunal: TJES
Processo: 0000690-31.2004.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-31.2004.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, não podendo, portanto, ser utilizados como sucedâneo recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDCL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000690-31.2004.8.08.0021

EMBARGANTES: FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA, JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, WEBER LINS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA, JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO
e
WEBER LINS PEREIRA
em razão de supostos vícios no acórdão constante no id.
5456257
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito.

Em suas razões, aduzem que o acórdão apresentou omissão e contradição em relação aos argumentos suscitados pelas defesas.

Os embargantes pleiteiam que sejam sanados supostos vícios, sustentando que o acórdão que manteve a decisão de pronúncia não teria observado, em tese, a ausência de indícios mínimos acerca da autoria delitiva.

Razão não assiste aos embargantes.

Na forma do artigo 619 do CPP, os

embargos de declaração possuem a finalidade de
completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória
.

Omissão
existe quando o acórdão deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Contradição
ocorre quando

há divergência entre os fundamentos da decisão ou entre estes e a parte dispositiva, vício que acarreta a ausência de lógica no julgado.

Não é este o caso dos autos.

Nota-se que os embargantes equivocam-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que
utilizam-se de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.
O
que se extrai das alegações dos embargantes é uma
tentativa de rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Em que pese terem negado a autoria delitiva,
as teses apresentadas pelos embargantes não
restaram
suficientemente
hábeis a afastar de forma absoluta
a
imputaç
ão
descrita na denúncia.
Desse modo,
havendo indícios mínimos de autoria,
como no caso em comento,
cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame do mérito, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.

Ainda esclareço que, segundo entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Tendo o acórdão embargado resolvido, de forma clara e com fundamentação adequada, a matéria discutida no feito, a insistência na sua rediscussão revela, na verdade, caráter procrastinatório.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 781.965/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)
grifei

[...]

Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 6.
Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
(....) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1265074/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) grifei

As pretensões aqui deduzidas, repito, referem-se a questões já enfrentadas e que os embargantes, a pretexto de verem supridas supostas omissões, atribui-lhes natureza recursal amplamente devolutiva, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Para que não restem dúvidas, transcrevo ainda trecho do voto condutor sobre o tema tido como "omisso e contraditório":

"[...] No que concerne à suposta
ausência de elementos probatórios suscitada pelos apelantes,
nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante dos
laudo
s
de exame
s
cadavérico
s

(folhas 226/227),
l
audo
p
ericial
no local do homicídio (folhas 247/250), e dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem o não envolvimento dos recorrentes, apontam para as suas prováveis atuações no crime, ocorrido mediante recompensa e recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas em uma emboscada por um número maior de pessoas, que estavam armadas.

Em que pese os apelantes negarem os fatos narrados na denúncia, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, alinhados às demais provas dos autos, evidenciam os indícios de autoria e materialidade do delito.

(...)

Além disso, em sede policial, elementos informativos colhidos apontam, em tese, os nomes dos acusados Francisco Marcelo e José Queiroga como sendo os mandantes dos homicídios. Constata-se, então, que os depoimentos prestados na esfera policial
se encontram em

consonância com as demais provas produzidas em juízo
, de modo a demonstrar a
possibilidade
de que
Francisco Marcelo e José Olímpio
foram os responsáveis possam ter
ordenado a
execu
ção

d
as vítimas.

Digno de nota, ainda, o depoimento da testemunha
Cleberson Salles do A
m
aral
que afirmou categoricamente que os acusados Francisco Marcelo e José Olímpio foram os mandantes do homicídio das vítimas e que, inclusive, José Olímpio e Raimundo Washington se vangloriavam publicamente dos homicídios que praticaram com a intenção de demonstrar o "poder" da quadrilha que chefiavam e de intimidar qualquer pessoa que tentasse ameaçá-los (folhas 644/645).
(...)

Portanto, não se sustentam as alegações dos recorrentes de que, durante a instrução, não teria havido a confirmação de elementos mínimos em relação à autoria delitiva que pudessem levar à uma decisão de pronúncia. [...]

No tocante ao embargante
Weber
, ainda transcrevo o trecho:

“[...] Ainda depreende-se dos autos que, na época dos fatos, diversos Policiais Militares estariam ligados aos acusados Francisco Marcelo e José Olímpio, visto que realizavam segurança armada para o estabelecimento comercial (Bingão Real) de propriedade dos mesmos. Em virtude disso, com o objetivo de apurar a participação de policiais no fato delituoso, foram encaminhadas as armas pertencentes ao 4º Batalhão de Polícia Militar para perícia.

Assim, após análise pericial, os laudos de exame de arma de fogo e microcomparação balística constataram que a arma acautelada ao recorrente
Weber Lins Pereira,
policial militar, foi utilizada no duplo homicídio das vítimas, vez que o projétil retirado do cadáver de Wismar Bernardo da Silva, quando comparado com os projéteis padrões da arma 02, acautelada ao recorrente, apresentou
resultado positivo
no exame de microcomparação balística.

Portanto,
não se sustentam as alegações dos recorrente de que, durante a instrução, não teria havido a confirmação de elementos mínimos em relação à autoria delitiva que pudessem levar à uma decisão de pronúncia.

As provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos crimes, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há
indícios

suficientes
de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
inclusive em relação às qualificadoras.[...]”

Assim, diferentemente do alegado pelos embargantes,
demonstrou-se que,
além de prova da materialidade,
há indícios suficientes de autoria aptos a conduzir
em
o processo à fase do
iudicium causae,
e,
p
ortanto
, pretender a impronúncia seria litigar ao evidente arrepio dos elementos de prova produzidos
.

Desse modo, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que os embargantes não aduzem
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, mormente quando
não aponta
da
omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade
.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, deve estar presente algum dos vícios autorizadores dos embargos, já que o
s embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida,
não podendo, portanto, ser utilizados como sucedâneo recursal
.

Isto posto, sem maiores delongas, inexistindo qualquer vício que macule o acórdão,
conheço
dos recursos, e no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.